Tribunal: STF
Processo: ARE 1258486
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLEITO À RETROAÇÃO DAS PROMOÇÕES A CABO E À IMEDIATA PROMOÇÃO A 3º SARGENTO, TAMBÉM COM EFEITOS RETROATIVOS, BEM COMO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5º DO DECRETO 7.070/77, POSTERIORMENTE REVOGADO PELA LCE 515/2014. REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CITADO DECRETO NÃO PREENCHIDOS AO TEMPO DE SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO PARA PASSAR A VALER EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR (DECRETO 7.070/77). TEMPUS REGIT ACTUM. PROMOÇÃO PARA CABO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DETERMINADO PELO ART. 29, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 515/2014. NÃO CONFIGURADA QUALQUER ILEGALIDADE NA POSTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado por esta Turma Recursal, na égide do Decreto nº 7.070/77, a disponibilização dos processos promocionais estava submetida ao juízo de discricionariedade da administração pública, inexistindo direito adquirido de ascensão na carreira unicamente pelo adimplemento do requisito temporal previsto no art. 5º deste diploma. Por conseguinte, não há que se falar em retroação da promoção na forma perseguida pelo Recorrente. 2. No mesmo sentido, também a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do RN já se manifestou no Incidente de Uniformização nº 0821974-41.2015.8.20.5001, julgado no último dia 03/12/2018, com a edição de súmula. 3. Afigura-se também indevida a pretensão recursal de obter projeção de efeitos da promoção do autor/recorrente para Cabo, com base na LCE nº 515/2014, retroativamente à 15/02/2012, o que configura a pretensão de querer fazer valer retroativamente a atual legislação para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência. Carece de juridicidade tal pedido porque definitivamente não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para a retroatividade das leis, a teor do disposto no art. 5º, inciso II, da Constituição da República e nos artigos 1º, caput, e 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DECRETO-LEI nº 4.657, de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010). Tempus regit actum, como adverte a parêmia latina, a significar que a irretroatividade das leis é penhor de existência do próprio princípio da legalidade, consagrado no inciso II do art. 5º da Constituição, porquanto não se entende como possa alguém – o Estado, no caso – estar obrigado por lei que ainda não foi introduzida na órbita jurídica. 4. Não merece prosperar a alegação de que a sentença recorrida foi extra petita, por ter analisado o pedido sob fundamento diverso do inserto na inicial, visto que a fundamentação da sentença de 1º grau teria se fundamentado na impossibilidade de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Cabo e não na sua preterição em relação ao policial militar Damácio Brilhante Fahena Júnior. Na verdade, de acordo com a petição inicial, o autor não fundamentou seu pedido na suposta preterição pela promoção de Damácio Brilhante Fahena Júnior, mas sim requereu que fosse aplicado a este caso a mesma solução jurídica que foi dada na ação judicial proposta por tal militar. Tanto é que, em sua exordial, afirma que o referido policial foi promovido em 15/02/20 2 e que nesta mesma data deveria ter, também, sido promovido e, ainda, requer a aplicação da Lei Complementar nº 515/2014, ou seja, retroação dos efeitos para data anterior à vigência daquela Lei Complementar. A preterição em relação ao referido policial somente existiria se este houvesse sido promovido pela própria administração pública e não por decisão judicial, como ocorreu. Além disso, o Juiz não está adstrito aos fundamentos utilizados pela parte recorrente em sua exordial, mas sim aos pedidos, sob pena de malferir o princípio da congruência, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil, devendo analisá-los sob a ótica do ordenamento jurídico vigente. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 42 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente